Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731938-25.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. 2. Cuidando-se a ameaça de crime de natureza formal, prescindível a concreta intimidação da vítima, comparecendo suficiente a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 158-A e 386, inciso VII, todos do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência injustificada de perícia para embasar o decreto condenatório. Aduz ser indevido o suprimento da perícia pelo depoimento da vítima e pelos prints e áudios anexados aos autos, diante da desídia da acusação em requerer a perícia do telefone, apesar da existência dos vestígios, fatos reconhecidos no acórdão recorrido. Invoca o princípio da presunção de inocência em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158, 158-A e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030